Tribunal: STF
Processo: HC 214518
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 4, p.289):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA SEM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (AgRg no AgRg no AREsp n. 727.893/MS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 17/8/2018). 2. "Concluindo o acórdão combatido, de forma fundamentada, pela anulação do julgamento, por não encontrar a decisão do Conselho de Sentença lastro probatório mínimo, a desconstituição das premissas fáticas nele assentadas demandaria revolvimento fático probatório, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp n. 1.644.224/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1º/8/2017). 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, pronunciado e submetido a julgamento pelo júri popular, pela suposta prática de tentativa de homicídio e, ao final, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Na sequência, o Tribunal local deu parcial provimento à apelação interposta pelo Parquet para anular a sentença absolutória e determinar a submissão do réu a novo júri. 



    O recorrente alega que o acórdão do TJMG está em dissonância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual a revisão da sentença absolutória pelo Tribunal fere o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). 



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o recorrente.



    A PGR manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer assim ementado: 



    “Habeas corpus. Penal e Processual penal. Tentativa de homicídio qualificado, por doze vezes, e porte ilegal de arma de fogo. Julgamento do Tribunal do Júri. Quesito genérico de absolvição. Possibilidade de os fundamentos adotados pelos jurados extrapolarem os próprios limites da razão jurídica. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Precedentes. Constrangimento ilegal evidenciado Parecer pela concessão da ordem” (eDOC.10). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A questão posta sob exame neste habeas corpus envolve a alteração legislativa no delineamento da quesitação do Tribunal do Júri (Lei 11.689, 9 de julho de 2008). Nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, depois de responder sobre a materialidade e a autoria, o Conselho de Sentença deve responder se o acusado deve ser absolvido:



    “Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:



    I – a materialidade do fato;



    II – a autoria ou participação;



    III – se o acusado deve ser absolvido;



    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;



    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.



    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:



    O jurado absolve o acusado?”



    Na espécie, o TJMG deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para determinar que o réu DANIEL GOMES ANDRADE seja submetido a novo julgamento, quanto aos crimes de tentativa de homicídio perpetrados contra as vítimas A.R.O., E.P.S., E.L.M., D.A.T., T.A.S., F.L.C.B., F.J.A.S., J.A.L., C.Q.V.J., S.F., W.G.C.G., L.S.M. Vejamos os fundamentos do acórdão (eDOC 4, p. 166/168):



    “Analisando as provas produzidas ao longo da instrução criminal, julgo que a pretensão ministerial merece ser acolhida, porquanto creio que a decisão do Conselho de Sentença se revelou, de fato, frontalmente contrária às provas dos autos - que apontam para a conduta agressora do acusado, imbuída de animus necandi assumindo, assim, o signo da arbitrariedade. 



    Ora, conquanto o réu tenha se retratado em juízo, dizendo que não estava no veiculo TR4 e que apenas atirou para o alto, após a chegada dos policiais, que o abordaram já efetuado disparos de arma de fogo, tais assertivas estão em sentido consideravelmente contrário aos demais elementos de convicção produzidos no processo que gozam de alguma idoneidade probatória, especialmente os relatos policiais. 



    Conforme visto, os policiais envolvidos na ocorrência foram firmes em relatar que o réu estava no interior do veículo TR4 que empreendeu fuga, tendo sido ele um dos responsáveis pelos vários disparos de arma de fogo efetuados contras as viaturas. 



    Não bastasse, o próprio réu, ainda no crepitar dos fatos, confirmou que estava no carro TR4 e que efetuou disparos com sua arma contra os policiais durante a perseguição. 



    Ante o exposto, tenho que a decisão do Júri, quanto aos referidos crimes, surgiu desarmônica com postulados de lógica, dissociando-se da realidade dos autos. 



    Aliás, indicativo veemente a corroborar este entendimento, extrai-se do fato de que a defesa encampou parte da tese acusatória, uma vez que, conquanto tenha sustentado a negativa de autoria quanto às tentativas de homicídio brancas, quanto ao homicídio tentado em relação a D. e E admitiu a solução condenatória, pugnando apenas pelo decote de qualificadora (f.561v). 



    Houve, no presente caso, portanto, error in judicando, tendo o Conselho de Sentença adotado tese incompatível com a prova dos autos, não se tratando de mera opção por uma das versões apresentadas. Não há dúvidas de que a decisão contrariou manifestamente o conjunto probatório produzido, sendo imperiosa a sua cassação e a submissão do réu a novo julgamento.



    Logo, necessária a cassação parcial da decisão colegiada, remanescendo a condenação em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que a decisão do Jurados, quanto a esta imputação, não é contrária à prova dos autos, mas nela encontrou pleno respaldo.”



    Embora o STJ não tenha analisado a matéria suscitada no writ, por entender que “o acórdão objurgado não se reveste de nenhuma ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem”, verifico ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas corpus, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.



    Como bem apontado pela defesa, o acórdão combatido está em dissonância com a posição firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte a respeito da matéria: 



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 20.10.2020, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2020, grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 192431 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.02.2021)



    Com efeito, como bem consignou o impetrante o TJMG “decidiu por adotar uma das versões dos autos, no caso aquela trazida pela acusação, desconsiderando a soberania do Conselho de Sentença que havia optado pela tese absolutória trazida pela defesa.”. 



    Ademais, diversamente do que consignou o TJMG, não há ilegalidade evidente no fato de terem os jurados absolvido o paciente. Convêm ressaltar que, como se depreende do acórdão acima colacionado, o paciente ao ser ouvido em juízo afirmou “que não estava no veiculo TR4 e que apenas atirou para o alto, após a chegada dos policiais”, a revelar a existência de substrato probatório mínimo a validar a opção dos jurados pelo veredicto absolutório. 



    Desse modo, os jurados foram claros e uníssonos no sentido de acolher a tese defensiva, amparada em prova produzida nos autos, de modo que não há se falar em decisão contrária ao conjunto probatório.



     Isso posto, havendo lastro probatório mínimo entre duas versões apresentadas aos jurados na sessão de julgamento não há como reputar ilegal ou contraditória a eleição por uma delas. 



    Assim, concluo que não cabe ao Tribunal de Apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar, como ocorreu na espécie. A decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, em conformidade com a norma processual vigente, que concretiza o preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da CF). 



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem do habeas corpus para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (processo 0188883-84.2017.8.13.0231) na parte em que foi objeto do presente habeas corpus, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença no ponto em que absolveu o ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente